Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-80.2024.8.11.0021
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002549-80.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), LIAMARA FLOSS VITORINO DA SILVA - CPF: 941.648.941-72 (APELANTE), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. TAXA DE JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em contrato de abertura de conta corrente e faturas de cartão de crédito, convertendo em título executivo judicial o débito de R$70.831,11, referente a limite de crédito em conta corrente e utilização de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
S
e existe excesso de cobrança nos encargos aplicados ao débito decorrente do limite de crédito em conta corrente e da utilização do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de excesso de cobrança, quando não acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado da
dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC, não pode ser acolhida. No caso, a apelante apresentou apenas valor global que entende devido, sem indicar critérios claros de cálculo.

4.
Não se verifica duplicidade na cobrança de encargos incidentes sobre o limite de conta corrente, pois os juros moratórios incidiram apenas após o encerramento do período de inadimplência e não se confundem com o IOF e encargos previamente debitados.

5.
A taxa de juros rotativos aplicada ao cartão de crédito (11,82% ao mês) é inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central no período (15,19% e 15,11%), inexistindo abusividade ou onerosidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A alegação de excesso de cobrança exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, nos termos do art. 702, §2º, do CPC.

Não caracteriza abusividade a taxa de juros inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Não há duplicidade de cobrança quando os encargos moratórios incidem apenas sobre o saldo devedor remanescente após o inadimplemento, de forma separada dos encargos já debitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 702, §§2º e 3º; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1024375-56.2023.8.11.0003,
Rubens
de
Oliveira Santos Filho
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Monitória
julgada
procedente nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
REJEITO
os embargos monitórios, e via de consequência,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais, o que faço com resolução de mérito, nos termos do art. 702, §§2º e 3º, c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

CONVERTER
em título executivo judicial, o débito de$ 70.831,11 (setenta mil oitocentos e trinta e um reais e onze centavos),com incidência de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, ambos a partir do inadimplemento. A partir de 28/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e os juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), sem correção.

CONDENO
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Prossiga-se em observância ao procedimento de cumprimento de sentença, no que for cabível (artigo 701, § 8° do CPC).

Para tanto,
INTIME-SE
o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cálculos atualizados, nos termos do artigo 524 do CPC.

Atendido,
INTIMEM-SE
o devedor para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver.

Desde já fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento)
e também
de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC)
”.

A
apelante
alega
excesso de cobrança por parte da cooperativa, tanto nos valores relacionados ao cheque especial quanto no cartão de crédito, requerendo o reconhecimento de encargos abusivos, ausência de previsão contratual e inadequação dos cálculos apresentados.

A
rgumenta que nos extratos da conta corrente constam lançamentos diários de juros e IOF já debitados diretamente na conta, que foram pagos automaticamente com créditos subsequentes, motivo pelo qual a aplicação de novos encargos pela autora representa duplicidade de cobrança.

Sustenta ainda que o valor real da dívida referente ao cheque especial no período de inadimplência (22/12/2023 a 02/05/2024) seria de R$30.383,32, e que a autora desconsiderou essa informação ao elaborar o cálculo da ação.

Destaca
que não há contrato assinado que regule a operação, o que impossibilita verificar quais encargos foram efetivamente pactuados.

Afirma ainda que as taxas de juros aplicadas – 11,82% ao mês – são superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época, que era de 7,47% ao mês, o que evidencia onerosidade excessiva.

A
presentou cálculo nos autos (ID nº 197056387) demonstrando o valor que entende devido, atualizado com base nas taxas médias de mercado, resultando no montante de R$22.039,43.

Por fim, requer a reforma da sentença para reconhecer a validade dos cálculos apresentados pela apelante, declarar o excesso de cobrança, fixar o valor devido conforme critérios legais e razoáveis, excluir a capitalização de juros em razão da ausência de contrato e reconhecer a inexistência de mora.

Nas contrarrazões (Id
316543908
), a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso defendendo que
não há irregularidade nos encargos remuneratórios e moratórios cobrados.

Esclarece que a taxa de juros aplicada ao crédito rotativo foi de 11,82% ao mês, percentual inferior à média de mercado para o período (15,19% e 15,11% em agosto e setembro de 2023, respectivamente, conforme dados do Banco Central).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ação foi proposta com base em contrato de abertura de conta corrente, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, visando a cobrança de dívida decorrente de limite de crédito vinculado à conta corrente nº 0400026-9, no valor de R$42.783,03, e de utilização de cartão de crédito, no montante de R$28.048,08
, perfazendo um total de
R$70.831,11
.

Em sede de embargos monitórios, a embargante alegou preliminarmente a ausência de documentos essenciais à propositura da ação, argumentando que não foram apresentados os contratos específicos de cheque especial e cartão de crédito com as respectivas taxas e encargos pactuados. No mérito, sustentou a existência de excesso de cobrança, afirmando que o valor devido seria de
R$22.039,43
, calculado com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

O juízo
de origem
rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, entendeu que a embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, tampouco indicou os encargos e taxas de juros que entendia corretos, rejeitando liminarmente os embargos nos termos do artigo 702, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que apresentou o cálculo do valor que entende devido, aplicando as taxas médias de juros de mercado estabelecidas pelo Banco Central. Argumenta que os juros e demais encargos decorrentes do cheque especial foram lançados diretamente na conta corrente, compondo automaticamente o valor negativo, e que a cooperativa aplicou novamente novos juros e encargos sem previsão contratual. Quanto
ao cartão de crédito, alega que a taxa de juros rotativos de 11,82% ao mês é abusiva e deve ser adequada à taxa média de mercado.

A
controvérsia cinge-se à existência de excesso de cobrança em razão dos encargos aplicados ao débito decorrente do limite de crédito em conta corrente e da utilização do cartão de crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 702, §2º, do
CPC
,
"quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida"
.

O §3º do mesmo dispositivo estabelece que
"
n
ão apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
"
.

Analisando os embargos monitórios apresentados pela apelante, verifico que, embora tenha indicado o valor que entende devido (
R$22.039,43
), não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado da dívida que permitisse aferir com precisão os parâmetros utilizados para chegar a esse montante.

A apelante limitou-se a afirmar que utilizou a taxa média de juros de mercado para as operações de cheque especial e cartão de crédito, sem a incidência de capitalização de juros, mas não demonstrou de forma clara e objetiva como chegou ao valor indicado. O documento juntado no I
d
316543898, mencionado nas razões recursais, não contém memória de cálculo detalhada que permita verificar os parâmetros utilizados e a evolução da dívida.

Não obstante, considerando que a apelante apresentou outros fundamentos para os embargos, passo a analisar a alegação de excesso de cobrança, conforme determina o art. 702, §3º, do CPC.

Da cobrança referente ao limite de conta corrente

A apelante sustenta que os juros e demais encargos decorrentes do cheque especial foram lançados diretamente na conta corrente, compondo automaticamente o valor negativo, e que a cooperativa aplicou novamente novos juros e encargos sem previsão contratual.

Constata-se que o
saldo devedor final da conta corrente, conforme extrato apresentado, era de R$30.383,32 em 02/05/2024. Sobre esse valor, a cooperativa aplicou os encargos moratórios previstos contratualmente, chegando ao montante de R$42.783,03.

Conforme esclarecido pela cooperativa em sua impugnação aos embargos, o valor de R$30.383,32 corresponde ao débito até o dia 02 de maio de 2024, havendo ainda lançamentos de encargos moratórios a serem realizados, uma vez que até então haviam sido lançados apenas a cobrança do IOF, estando ausentes os juros moratórios.

Não há, portanto, elementos que comprovem a duplicidade na cobrança de encargos ou a aplicação de taxas abusivas em relação ao limite de crédito em conta corrente.

Da cobrança referente ao cartão de crédito

Quanto ao cartão de crédito, a apelante alega que a taxa de juros rotativos de 11,82% ao mês é abusiva e deve ser adequada à taxa média de mercado.

As faturas do cartão de crédito apresentadas nos autos demonstram que a taxa de juros aplicada ao crédito rotativo era de 11,82% ao mês. Conforme informado pela cooperativa em sua impugnação aos embargos, a taxa média de juros para crédito rotativo de cartão de crédito, divulgada pelo Banco Central, era de 15,19% e
15,11% ao mês nos meses de agosto e setembro de 2023, respectivamente.

Portanto, a taxa aplicada pela cooperativa (11,82% ao mês) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não havendo que se falar em abusividade.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários não estão sujeitos a limitação, sendo a abusividade da taxa contratada reconhecida apenas quando comprovada discrepância relevante e injustificada em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central, o que não ocorre no presente caso.

Não há, portanto, elementos que comprovem a existência de excesso de cobrança em relação ao débito decorrente da utilização do cartão de crédito.

Desse modo
, não restou demonstrada a existência de excesso de cobrança ou a aplicação de encargos abusivos pela cooperativa credora, razão pela qual a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, DO CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória, condenando a embargante ao pagamento da quantia de R$170.052,91, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da
citação, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado do débito. A apelante sustenta a inépcia da inicial por ausência de prova escrita idônea, inexistência de relação jurídica entre as partes, ilegitimidade passiva, ausência de interesse processual e nulidade do contrato apresentado por não conter sua assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados na inicial constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória; (
ii
) analisar a existência de relação jurídica entre as partes; (
iii
) avaliar a legitimidade passiva da apelante; e (
iv
) definir se a impugnação genérica dos documentos pelo devedor é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos extratos bancários apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória prescinde de título executivo e exige apenas prova escrita sem eficácia executiva, conforme o art. 700 do CPC, desde que possibilite ao devedor o conhecimento claro do débito reclamado.

Consta dos autos proposta de abertura de conta assinada pela empresa requerida, contrato bancário e extratos de movimentação financeira, os quais, em conjunto, configuram prova escrita suficiente da existência da relação jurídica e do débito.

A apelante figura como titular da conta corrente na qual foi concedido o crédito questionado, o que confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

A impugnação genérica dos documentos pelo devedor, sem a apresentação de elementos probatórios em sentido contrário, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos extratos apresentados, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ação monitória admite como prova escrita documentos bancários que, em conjunto, demonstrem a existência da relação jurídica e do débito, mesmo que ausente assinatura no contrato principal.

A titularidade da conta corrente é elemento suficiente para configurar a legitimidade passiva em ação que busca a cobrança de valores oriundos da utilização de crédito nela disponibilizado.

A impugnação genérica dos documentos apresentados pelo credor, sem prova em sentido contrário, não afasta a presunção de veracidade da prova escrita juntada aos autos”.
(N.U 1024375-56.2023.8.11.0003,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em virtude do julgamento, m
ajoro os honorários advocatícios de
10
% para
12
% sobre o valor
da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025